Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICADO O EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. CONCURSO DE DELITOS. ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Delito de estelionato praticado em detrimento de vítima pessoa física e, não em detrimento da Caixa Econômica Federal, a qual, apenas reflexamente, poderia sofrer prejuízo, não atrai a competência da Justiça Federal em razão da ausência de interesse ou prejuízo para Empresa Pública Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus na denúncia, notadamente, diante da prova testemunhal e das minuciosas diligências investigativas, bem como pelas perícias técnicas colacionadas, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Na hipótese, o documento público falsificado não exauriu sua potencialidade lesiva nos atos de estelionato praticado. Desse modo, não pode ser absorvido pelos estelionatos (Súmula n. 17 do STJ).
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
5. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 4.1. Não é o que se observa na hipótese. Isso porque, não verificado o mesmo modo de execução ou local dos delitos, além disso, as condutas delitivas apresentam lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias entre elas. Configurada, em verdade, a reiteração delitiva.
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento quanto a um réu. Parcial provimento quanto ao outro réu.